Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. CPC 1.013 § 4o. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de repetição de indébito deduzida por consumidor cobrado indevidamente por instituição financeira com a qual não mantém relação contratual, consoante a inteligência dos artigos 17 e 27 da Lei 8.078/1990.
II. Afastada a prescrição em que se fundou a sentença e estando o processo em condições de apreciação do mérito, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Se não houve o adimplemento, total ou parcial, da dívida cobrada indevidamente por meio de demanda judicial, não há direito subjetivo à repetição de indébito com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou no artigo 940 do Código Civil.
IV. Apelação provida. Pedido improcedente.